Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726360-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE PEREIRA GOMES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência aviado pelo(a) credor(a) MARLENE PEREIRA GOMES, alegando a motivação de “doença grave” (ID 25168236). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Anoto, por oportuno, que a aposentadoria da credora por invalidez não resultou na automática isenção do imposto de renda, como revela o contracheque juntado aos autos, o que corrobora a conclusão de não incidência nas hipóteses elencadas no dispositivo legal citado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Intime-se, por telefone ou via WhatsApp no número indicado no ID 25168236. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto